Tribunal: TJES
Processo: 0005770-98.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Fauna; Maus Tratos
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005770-98.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO QUEIROZ DE FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
32
DA LEI 9605/98. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório mostra-se suficiente a ensejar uma condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005770-98.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO QUEIROZ DE FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que na data dc 02/05/2022, aproximadamente entre 17h30 min e 18h30min, a tutora do animal "Thor", sra. Edilânia da Rós Bozzi, estava passeando com seu cachorro na Rua Antônio Zanotelli, no 200, próximo à frente do Ed. Barra do Jucu, quando o denunciado SANDRO a surpreendeu sorrateiramente, ofendendo-a moralmente, insultando-a de "vagabunda", dizendo que gifl gostava de cachorro" e "que cachorro era animal do demônio". Após as otènsas e barbaridades profèridas pelo denunciado a tutora do animal continuou o passeio com seu cão, quando percebeu a atitude ardilosa de SANDRO em solicitar ao porteiro do condomínio Barra do Jucu que abrisse o portão de pedestres do prédio, foi surpreendida com um chute no rosto do animal desferido pelo denunciado, que e m vista da força da agressão fez com que o animal osse atirado para cima, soltando a guia peitoral e a coleira que estava em seu corpo.

Desnorteada, a tutora do anima] prontamente o socorreu e clamou por ajuda aos populares locais, momento em que agressor se dirigiu ao veículo Gol, marca Wolksvagem, de placa MQF-9806, retirandose do local.

Ato contínuo, a sra. Edilânia se dirigiu ao porteiro do Edfiício Barra do Jucu com o objetivo de obter cópia das imagens da câmera de segurança do condomínio, que evidentemente capturaram o momento da agressão. Porém, o porteiro se negou a Iiwnecer as imagens, sob o argumento de necessidade de autorização da síndica do prédio.

Em seguida a guardiã do animal o levou para atendimento na Clínica Veterinária Animed, localizada na Praia da Costa, oportunidade na qual foi emitido laudo de atendimento (fis. 34/37), consignando, em síntese: (i) desidratação estimada menor que 5 1%, mucosas aparentemente róseas: (ii) alças intestinais se apresentavam com apenas discreto conteúdo gasoso e região da bexiga urinária se encontrava relaxada; (iii) animal não apresentou claudicação em consultório,_porém à insp.ção articular femoro-tíbiopatelar revelou luxaçjLpatelar niedial bilateral grau II, entretanto, sem manifestação de dor;

Realizada a descrição dos fatos nos Boletins de Ocorrência de números 44896113 e 444906112 a Autoridade Policial requisitou a intimação dos envolvidos para declarações extrajudiciais, quais sejam: Eliete Moreira de Amorim Rodrigues (síndica do condomínio), tis. 40/40v 0 ; Mailton de Jesus Silva (porteiro do condomínio), tis. 47; Anna Clara Rollenberg Mesquita (Médica Veterinária que socorreu o animal) tis. 50: e Sandro de Queiroz Faria (autor dos fatos) fis. 54.

Em todos depoirnentos extrajudiciais acostados aos autos do Inquérito Policial, à exceção do indiciado, os depoentes esclareceram que que o animal THOR foi agredido com um chute 'elo denunciado SANDRO, sem qualquer motivação aparente para tal.

Ainda, para corroborar os fatos, foi anexado pen drive com as imagens do ocorTido (fls. 43),,onde constata-se perfeitamente a imagem do agressor SANDRO saindo do condomínio Barra do Jucu e imediatamente agredindo dolosamente o animal com um chute, de forma cruel e maldosa, revelando despLezo pelos animais.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi mesmo condenado pela prática do crime previsto no art.
32 da Lei 9605/98.

A defesa, em suas razões, requer a absolvição por ausência de materialidade.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, não vejo motivos para acolher a tese defensiva.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 16/19 e 34/35 e pela mídia de fls. 47.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

“(...) que a declarante estava passeando com seu cachorro quando foi surpreendida pelo acusado, que desferiu agressões verbais e físicas contra o animal; que a declarante não conhece o acusado; que o cachorro é bem dócil; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial; que o acusado estava alterado; que a declarante estava sozinha; que a declarante sabe que o porteiro do prédio visualizou os fatos, mas que a síndica não forneceu as informações pessoais dele; que a síndica não forneceu as imagens de videomonitoramento para a declarante (...)”. (Depoimento de Edilânia da Rós Bozzi, em juízo).

“(...) que a declarante realizou atendimento veterinário no cachorro; que foi relatado que houve um chute na face do animal; que no raio-x e em outros exames não foram constatadas lesões; que apenas foi constatada uma luxação de patela no joelho do animal que poderia ser causada por causa da idade ou pela agressão (...)”. (depoimento de Anna Clara Rollemberg Mesquita, em juízo).

“(...) que o declarante não visualizou o momento da agressão; que o declarante estava retornando da garagem quando recebeu uma ligação de um estranho, assustado, informando que o cachorro do declarante havia sofrido um acidente; que no lado da rua, Edilânia estava no local com outros populares bastante abalada; que populares informaram que viram o réu mexer no carro, e ao ver qual carro era, o declarante conseguiu identificar o agressor (...)”. (depoimento de Leandro Souza Nunes, em juízo).

Ainda, ao analisar as imagens constantes da mídia de fls. 47, é possível visualizar, por volta de 29 segundos da gravação, o exato momento em que o apelante chuta o cachorro.

Com base no conjunto probatório acima colacionado, é inconteste a prática de maus tratos a animais, por parte de Sandro Queiroz de Faria.

Desse modo, verifico que a sentença de primeira instância revela-se muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.